Tribunal: TJDFT
Processo: 0742418-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742418-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JUSSIE PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 53195831, informa-se a realização de cessão do crédito objeto da presente demanda à ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ 05.437.257/0001-29. Na oportunidade, o agravado apresenta decisão interlocutória prolatada em 18.7.2022, na qual o Juízo de origem reconhece a cessão de crédito e determina a alteração no cadastro do PJe. Do exame dos autos de origem, verifica-se a juntada de declaração de cessão de crédito, por meio da qual, o agravado, Banco do Brasil S/A, informa que cedeu para a empresa ATIVOS S.A. a operação de crédito n. 45210794, em que figura como devedora CENTRAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO E LAVA JATO - LTDA, portadora do CNPJ 28.890.049/0001-86 (ID 131424586 - processo de referência). Em seguida, sobrevém a decisão colacionada pelo agravado (ID 131431015 – processo de referência), na qual o Juízo de origem determina a alteração no cadastro do PJe para constar a nova credora, o que foi cumprido consoante certidão de ID 132469568 (processo de referência). Determinada a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o pedido de exclusão do agravado ante a cessão de crédito para nova credora (ID 53253918), permaneceu inerte, consoante se verifica na aba expedientes que informa o decurso do prazo para o agravante, em 30.11.2023. Diante disso, admite-se o ingresso de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ 05.437.257/0001-29. em substituição processual a BANCO DO BRASIL S/A, considerando a cessão do crédito objeto da presente demanda e a não impugnação da parte contrária, que, embora intimada, nada respondeu. Assim, providencie a Secretaria a retificação da autuação dos autos, com o ingresso de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS em substituição processual a BANCO DO BRASIL S/A. Em seguida, intime-se a ATIVOS S/A para responder aos embargos de declaração de ID 53284604. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador